Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Embargos de terceiro. Interesse processual. Ameaça à posse. Extinção sem resolução de mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, ajuizados com o objetivo de excluir imóvel da ordem de imissão de posse proferida em ação reivindicatória. A sentença reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual para o ajuizamento dos embargos de terceiro, diante da alegação de ameaça à posse do imóvel situado em área limítrofe à propriedade pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual exige demonstração de necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional.
4. O imóvel objeto dos embargos está localizado fora da área abrangida pela ordem de imissão de posse, conforme delimitado na ação reivindicatória.
5. Não há ato concreto de constrição ou ameaça à posse que justifique a propositura dos embargos. A jurisprudência do TJDFT afasta o interesse de agir quando não há ameaça efetiva à posse.
6. Medidas liminares vigentes suspendem tanto o cumprimento do mandado de imissão quanto ações demolitórias, reforçando a ausência de ameaça atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de ameaça concreta à posse do bem impede o reconhecimento do interesse de agir nos embargos de terceiro. 2. A tutela jurisdicional não pode ser acionada preventivamente sem demonstração de efetiva necessidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 85, §11 e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430223, 0708615-48.2019.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 01/07/2022.